Tribunal: TJES
Processo: 5004128-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anônima; Atos Administrativos; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004128-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA LTDA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4128-81
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA LTDA

AGVDO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
robson luiz albanez

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA LTDA
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos da
ação
ordinária

ajuizada
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

A
demanda fora proposta com o fito de que o ora agravado se abstenha de
impedir a atividade da empresa demandante, que é de distribuição e fabricação de placas de identificação de veículos.

Os efeitos da tutela requerida foram antecipado
s e oferecidas as contrarrazões, pelo improvimento do recurso, passa-se à análise proposta.

É
o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de julho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4128-81
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA LTDA

AGVDO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
robson luiz albanez

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA LTDA
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos da
ação
ordinária

ajuizada
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
,
na qual o juízo
in
deferiu o pedido formulado e consistente na
determinação de abstenção do demandado em impedir a atividade da empresa demandante, que é de distribuição e fabricação de placas de identificação de veículos.

Conforme argumenta, o fato ocorreu em vista de ter sido reprovado em uma avaliação sistêmica promovida pelo DETRAN-ES,
impedindo-o de comercializar seus produtos, todavia, aduz
que
o ato é ilegal, tendo em vista que [...]
a Resolução 780/2019 do CONTRAN, estabelece os critérios de credenciamento dos fabricantes de placas semiacabadas, vedando aos DETRAN Estaduais promoverem o credenciamento de empresas fabricantes, bem como, estabelecer critérios adicionais aos contidos na resolução supra.
[...],
com isso, extrapolando de sua competência
.

O juízo, ao analisar o pedido liminarmente formulado, indeferiu-o, por não ter vislumbrado o ato comprobatório de que o DETRAN tenha aplicado requisitos que extrapolem sua competência, por meio da Instrução de Serviço nº 110/20
(I.S.)
.

Além disso, explicou que a referida I.S. trata de credenciamento de estampadores de placas de identificação de veículos e não dos fabricantes, essa regulamentada pela Resolução CONTRAN nº 780/2019, distanciando-se, portanto, do objeto desenvolvido pelo ora agravante.

Houve antecipação
dos efeitos
da tutela recursal, com determinação de que o Agravado (DETRAN/ES) se abstivesse de meios em impedir que a Empresa Agravante exercesse a atividade de fabricação, operação logística, gerenciamento informatizado e a distribuição das PIV semiacabadas para os estampadores no Estado do Espírito Santo, bem como que se abstivesse de promover, em face desta, avaliações de credenciamento, sob pena de multa diária
fixada
em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com a informação de que a decisão não fora observada, houve majoração da multa para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento
, na forma do art. 537, parágrafo primeiro, inciso I, do CPC.

Sendo cumprida em seguida,
volto-me aos elementos
d
o recurso,
para manter o externado, modificando a decisão guerreada, destacando inicialmente que
a Resolução CONTRAN nº 780/2019 estabelece:

Art. 6º

Compete ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN:

I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução;

II - credenciar as empresas fabricantes de PIV;

III - disponibilizar acesso às informações dos fabricantes credenciados aos DETRAN;

Art. 11. Os fabricantes de PIV serão credenciados pelo DENATRAN, conforme critérios estabelecidos no Anexo III.

§ 1º Os fabricantes de PIV têm como finalidade a produção da placa semiacabada, bem como a logística, gerenciamento informatizado e distribuição das PIV aos estampadores credenciados.

§ 2º Os fabricantes credenciados na forma desta Resolução poderão fornecer PIV para todas as Unidades da Federação,
vedada qualquer restrição ao exercício dessa atividade por parte dos DETRAN
.

Trato continuativo
,
a
Instrução de Serviço nº 110/20
emitida pelo DETRAN, por meio da qual “r
egulament
ou
o credenciamento de estampadores de placas de identificação veicular no âmbito do Estado do Espírito Santo,
dentre
outras providências”
que, inserido no procedimento para

credenciamento das empresas, teria

competência na homologação do credenciamento, conforme descrito no artigo 17,
e
que consiste, de acordo com o inciso V
em emitir
[...]
decisão
acerca da solicitação de credenciamento da pessoa jurídica requerente, com base nas análises realizadas pelas Coordenações de Credenciamento e Fiscalização, bem como pela manifestação técnica das Gerências de Fiscalização e de Tecnologia de Informação.
[...]
1
.

Destarte, pelo que se depreende da
Resolução CONTRAN nº 780/2019,
não houve ressalva ou delegação de atividade fiscalizatória
de cumprimento de requisitos
, tampouco
de competência
decisória
quanto a
o credenciamento ao DETRAN,
referente às
empresas
que desenvolvem a
atividade
praticada pelo
demandante/
recorrente
,
frise-se,
distribuição e fabricação de placas de identificação de veículos

automotores.

Destaque-se que a resolução
ainda
elenca a competência do DETRAN em seu artigo 7º, dispondo que deve
cumprir e fazer cumprir
as disposições da Resolução;
credenciar
as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição,
utilizando sistema informatizado disponibilizado pelo DENATRAN
;
fiscalizar
a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalações, equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo
e, por fim,
aplicar as sanções administrativas
aos estampadores credenciados no âmbito de sua circunscrição, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas.

Dentre outras disposições ainda destaca o que lhe é vedado
(artigo 8º)
, a saber:
credenciar empresa
que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV
e
estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo III
.

Portanto, acolhe-se a tese recursal,
sob entendimento de que
o DETRAN-ES
avanç
ou
na competência do DENATRAN
, acrescentando que o recorrente possui credenciamento junto ao DENATRAN, pelo prazo de quatro anos, como
Empresa Fabricante de Placas de Identificação Veicular – FPIV,
por meio da Portaria nº 126, de 03/07/2018, revelando a necessidade de afastamento das fundamentações da decisão combatida.

Com isso,
conheço e dou provimento ao recurso interposto
,
para reformar a decisão agravada e assim determinar que o DETRAN
se abstenha de
impedir a atividade da empresa demandante.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 17. O procedimento de credenciamento se dará em etapas conforme abaixo:

[...] V - Homologação do Credenciamento: realizada pela Diretoria de Habilitação, Veículos e Fiscalização do DETRAN|ES, que consiste na decisão acerca da solicitação de credenciamento da pessoa jurídica requerente, com base nas análises realizadas pelas Coordenações de Credenciamento e Fiscalização, bem como pela manifestação técnica das Gerências de Fiscalização e de Tecnologia de Informação.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4128-81
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA LTDA

AGVDO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
CREDENCIAMENTO DETRAN. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 780/2019.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Resolução CONTRAN nº 780/2019 estabelece
a competência do
DENATRAN,
dentre as quais o credenciamento de
empresas fabricantes de PIV,
cabendo ao DETRAN atribuições
de cunho fiscalizatório.

2.
Avança na competência do CONTRAN a decisão do DETRAN quanto a reprovação da empresa agravante, por exasperar em sua competência e estabelecer critérios adicionais de credenciamento, além dos contidos na Resolução nº 780/2019, vedação expressa no texto do artigo 8º
.

3.
A
recorrente possui credenciamento como
Empresa Fabricante de Placas de Identificação Veicular – FPIV,
por meio da Portaria nº 126, de 03/07/2018,
por período de quatro anos, indicando a irregularidade da decisão de reprovação emitida pelo DETRAN
.

4
. Recurso conhecido e
provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
conhecer e

dar
p
rovimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.